Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 282, § 2o, DO CPC. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DADOS. IMPROCEDENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA SIMULTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo em apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos do devedor não é automática (art. 1.012, § 1o, III, do CPC). Para a suspensão de atos expropriatórios na execução, é necessário que o apelante demonstre a “probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4o, do CPC), bem como atenda às exigências do art. 919, § 1o, do CPC, inclusive quanto à garantia do juízo.
2. Não se pronuncia nulidade quando inexistente prejuízo para a parte (art. 282, § 2o, do CPC). Não cabe a decretação de nulidade de sentença em favor da ré/apelada por cerceamento defesa, se os pedidos dos embargos à execução foram julgados improcedentes. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A pessoa jurídica devedora de cédula de crédito bancário emitida para fomento à atividade comercial (capital de giro) não é destinatária final de produto ou serviço, nos termos do art. 2o, caput, da Lei 8.078/90. Pelos critérios da corrente doutrinária denominada finalismo aprofundado, não se verifica a vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida no processo.
4. A alegação genérica de ausência de dados na planilha apresentada pelo apelada não é suficiente para infirmar o débito exequendo, pois as informações necessárias para a atualização da dívida constam na própria cédula de crédito bancário.
5. O contrato não previu a cobrança de comissão de permanência, de modo que é permitida a cumulação dos juros moratórios de 1% ao mês com a multa moratória de 2%.
6. Recurso conhecido e não provido.